Tribunal: TJBA
Processo: 8164035-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164035-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. G. M. M. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI registrado(a) civilmente como LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI, MARCO ANTONIO KOJOROSKI, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI, LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI registrado(a) civilmente como LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO
UNILATERAL
DO CONTRATO. RECUSA DE COBERTURA
DE PROCEDIMENTO MÉDICO
. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por operadora de plano de saúde e recurso de apelação interposto por beneficiário menor de idade contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. A sentença determinou o restabelecimento das condições do contrato de plano de saúde para autorizar procedimento cirúrgico de urgência decorrente de grave obstrução respiratória e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em favor do beneficiário. A operadora defende a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo e o afastamento dos danos morais. O beneficiário pleiteia a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão
no momento em que
o beneficiário necessita de cirurgia de urgência para tratamento de doença grave; (
ii
) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável; e (
iii
) verificar se o valor da indenização fixado na origem comporta majoração para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de proteção ao consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde. A rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, mesmo que cumpra os requisitos formais de notificação, encontra limites na proteção da vida e da saúde do consumidor.

4. É abusivo o cancelamento do vínculo assistencial
no momento em que
o beneficiário
encontra-se
em tratamento médico essencial para a garantia de sua sobrevivência ou integridade física, conforme orientação da jurisprudência consolidada que impede a suspensão da cobertura até a efetiva alta do paciente.

5. A interrupção abrupta da assistência médica às vésperas de procedimento cirúrgico essencial em criança com oitenta por cento de obstrução das vias aéreas extrapola o mero descumprimento contratual e atinge os direitos da personalidade, configurando dano moral presumido, decorrente da própria conduta.

6. A indenização por danos morais fixada na origem em R$ 4.000,00 revela-se insuficiente diante da extrema gravidade dos fatos, da situação de vulnerabilidade do menor e do elevado potencial econômico da fornecedora, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 a fim de cumprir plenamente as finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da operadora desprovido. Recurso de apelação do autor

provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando o beneficiário necessita de continuidade de tratamento médico para doença grave ou intervenção cirúrgica de urgência. 2. A interrupção indevida da assistência à saúde em momento crítico de tratamento configura dano moral indenizável, cujo valor deve refletir a gravidade da ofensa e exercer função pedagógica sobre a operadora."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8164035-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
e
LUCAS GAEL MOREIRA MENEZES
e, como partes apeladas,
LUCAS GAEL MOREIRA MENEZES
,
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA.
e
MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA OPERADORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça